Tribunal: STF
Processo: RE 1412760
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - DESISTÊNCIA PARCIAL - PIS - EC Nº 17/97 - PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE - VIOLAÇÃO - BASE DE CÁLCULO - RECEITA BRUTA OPERACIONAL”. (eDOC 8, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, I, b, do texto constitucional. 



     Nas razões recursais, alega-se o direito ao recolhimento da contribuição ao PIS nos termos da LC 7/70, tendo em vista não ser a ECR 1/94 autoaplicável.



    Sustenta-se que as instituições financeiras estão desobrigadas do recolhimento do PIS sobre sua receita bruta operacional, incluídas as receitas financeiras, uma vez que estaria em desconformidade com o regime instituído pela ECR 1/94 (Fundo Social de Emergência - FSE). 



    Afirma-se a constitucionalidade formal da MP 517/94 e reedições, uma vez que não regulamentou o FSE. Aponta-se que referida medida provisória cuidou, exclusivamente para efeitos de determinação da base de cálculo do PIS, das deduções relativas à receita bruta operacional daquelas pessoas jurídicas contribuintes, sem que houvesse modificação dessa hipótese de incidência tributária.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



     Inicialmente, registro a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a MP 517/94 não dispôs sobre Fundo Social de Emergência, nem alterou o conceito de renda bruta do art. 72, V, do ADCT. 



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que a matéria disciplinada pela Medida Provisória 517/1994 e suas reedições (convertida na Lei federal 9.701/1994) – exclusões e deduções na base de cálculo da Contribuição para o PIS –, não diz respeito à regulação do Fundo Social de Emergência, de modo que não se aplica à aludida medida provisória a vedação prevista no artigo 73 do ADCT.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 17/1997. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. REGULAMENTAÇÃO VIA MEDIDA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Emenda Constitucional nº 17/1997, ao majorar a carga tributária relativa à incidência do Pis, deve observar o prazo de anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, a MP 517/1994 não dispôs sobre o Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções da base de cálculo do PIS (RE 525.874, Rel. Min. Cezar Peluso). Logo, não há óbice à regulamentação pela via da medida provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 500.283 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.5.2015)



    “Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. CONCEITO INALTERADO. MP 517/94, ARTS. 72, V, E 73 DO ADCT. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que a Medida Provisória 517/94 (a) “não dispõe sobre Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções na base de cálculo do PIS” (RE 346.983, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe 14/05/2010); e (b) manteve “inalterado o conceito de receita bruta previsto no art. 72, inciso V, do ADCT, com a redação dada pelas EC 1/94 e 10/96” (RE 331.496, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26/02/2013). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 443325 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06-08-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 22-08-2013 PUBLIC 23-08-2013)



    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida após o julgamento da Turma. Procedimento de anular o acórdão embargado e devolver os autos à origem na forma do art. 543-B do CPC. 1. O tema é objeto do RE nº 578.846/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida. Trata-se da definição da base de cálculo da contribuição ao PIS pelas Emendas Constitucionais de Revisão 1/94, 10/96 e 17/97, da validade das exclusões e deduções determinadas pela Medida Provisória nº 517/94 e da fixação de alíquota maior para as instituições financeiras e equiparadas. 2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem (art. 543-B do CPC). 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes”. (RE 331.496 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 5.11.2013)



    Na hipótese, verifico que decidido pelo Tribunal de origem divergiu desse entendimento, tendo em vista que assentou a inconstitucionalidade da MP 517/94 e suas reedições, devendo ser reformado no ponto. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e declarar a validade da cobrança da Contribuição ao PIS com fundamento na Medida Provisória 517/1994 e reedições (convertida na Lei federal 9.701/1998). Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente